Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente pedido quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - Diante do recebimento da denúncia, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo para o seu oferecimento.
III - Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CP).
IV – Evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, mostram-se presentes os pressupostos da segregação cautelar.
V - Se as circunstâncias concretas do crime demonstram que o paciente integra associação criminosa voltada à prática de crimes graves, com a participação de adolescentes, justificada está a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
VI - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
VII – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.